Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702407-77.2021.8.07.0018 AGRAVANTES: GRÃO DE OURO PANIFICAÇÃO LTDA, DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, GRÃO DE OURO PANIFICAÇÃO LTDA DESPACHO GRÃO DE OURO PANIFICAÇÃO LTDA, bem como o DISTRITO FEDERAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta que a tese recursal não exige revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O segundo recorrente afirma que a matéria foi debatida no acórdão vergastado, conquanto o colegiado não tenha mencionado os dispositivos legais de regência, expressamente. Destaca que não há decisão definitiva na ADC 49, acerca da constitucionalidade do tema em análise. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018